Tribunal: STF
Processo: ARE 1327842
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA FUNREJUS. LEI ESTADUAL N. 12.216/1998. ISENÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DE TAXA FUNREJUS - VALOR TOTAL COBRADO DE R$ 687.218,34 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO R$ 264.978,34 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) PELA AVERBAÇÃO DOS 328 (TREZENTOS E VINTE E OITO) LOTES CONSTRUÍDOS E R$ 422.240,00 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS) PELA ABERTURA DAS 2.089 (DUAS MIL E OITENTA E NOVE) MATRICULAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS - PRELIMINAR – (I) LEGMMIDADE AD CAUSAM DAS AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS - ILEGMMIDADE DO CORREGEDOR DA JUSTIÇA, DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO, DO CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA DO FUNREJUS (ATUALMENTE SUPERVISOR DA ASSESSORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO) E DO OFICIAL DO 3º OFÍCIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CASCAVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº 12.016/09 - SUBSISTÊNCIA NO POLO PASSIVO APENAS DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO FUNDO - MEMBRO PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO FUNREJUS - APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.216/98, DO ART. 33 DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 153/99, BEM COMO DO DECRETO JUDICIÁRIO Nº 161/2017 - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL - ALEGADA INVIABILIDADE DA VIA ELEITA POR INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA JUDICIAL E/OU AUSÊNCIA DE ATO COATOR - TESE RECHAÇADA - ATO COATOR CONFIGURADO - INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL (OU PRINCÍPIO DO DIREITO DA AÇÃO), QUE TEM PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO ART. 5º , INCISO XXXV - MÉRITO - (IN)CONS1TTUCIONALJDADE DA TAXA DE FUNREJUS PREVISTA NO ART. 3º, INC. VII, DA LEI Nº 12.216/98 EM RELAÇÃO AO OBJETO DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA EXAÇÃO E AO VALOR COBRADO (VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCO - ART. 150, INC. IV, DA CF E OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA) - TESE AUTORAL NÃO ACOLHIDA - NATUREZA JURÍDICA DA COBRANÇA REALIZADA - TAXA DE POLICIA - PRECEDENTE DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DE RELATORIA DO EMINENTE DESEMBARGADOR LUIZ FERNANDO TOMASI ICEPPEN, NO IDI Nº 1.624.777/01 - CONCEITO DE TAXA DE POLÍCIA QUE SE DIFERENCIA DA ACEPÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS E TAXA JUDICIÁRIA - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INCONSTITUCIONALDIADE OU DESPROPORCIONALIDADE - RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE FUNREJUS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 237-A, §1º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS, AO CÓDIGO DE NORMAS, AO REGIMENTO DE CUSTAS E AO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA LEI ESTADUAL Nº 6.888/77 E DE VIOLAÇÃO AO ART. 3º, VII, B, ITEM 14, DA LEI ESTADUAL Nº 12.216/1998 - TESES AFASTADAS - CONTUDO, VERIFICADA INCORREÇÃO NA COBRANÇA DA TAXA OD FUNREJUS SOBRE A ABERTURA DAS 2089 MATRÍCULAS - INCIDÊNCIA DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, VII, B, 5 DA LEI ESTADUAL Nº 12.216/1998 - ATOS ISENTOS DE COBRANÇA EM VIRTUDE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - TESE ACOLHIDA - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA” (fls. 8-10, vol. 23).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 1º, o caput do art. 5º, o inc. II do art. 150, o inc. III do art. 151 e o caput e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República.
    Argumenta que “o acórdão proferido fere a isonomia tributária em seu aspecto material, pois considerou equivalentes situações incomparáveis” e “expandiu o âmbito de incidência tributária (e de correlata norma isentiva) direcionada, única e exclusivamente, aos atos com expressão econômica aos atos sem expressão econômica” (fls. 1-2, vol. 25). 
    Sustenta que “a conclusão trazida no acórdão despreza a livre concorrência e iniciativa, pois coloca em situação idêntica a atividade empresarial que deveria se destacar pela sua excelência, desestimulando o aperfeiçoamento” (fl. 5, vol. 25).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 280 deste Supremo Tribunal (fls. 41-42, vol. 5).
    No agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o agravante insiste que “não se discute a interpretação ou aplicação da aplicação das normas referidas do CTN. Para decidir tal questão não é necessário o reexame de normas de direito local, mas sim examinar e interpretar as normas constitucionais apontadas pelo recorrente” (fl. 58, vol. 25).
    Pede “o provimento do presente agravo, a fim de que o Supremo Tribunal Federal possa examinar e julgar, como de direito, a questão submetida por meio do recurso extraordinário indevidamente inadmitido, dando-lhe provimento c reformando o v. acórdão recorrido, nos termos ali postulados” (fl. 61, vol. 25).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A pretensa afronta ao inc. I do art. 1º, ao caput do art. 5º e ao caput e ao inc. IV do art. 170 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Quanto aos atos de desmembramento das 2.089 matrículas, pretende a Autora que lhe seja aplicada a hipótese isentiva prevista no art. 3°, inc. VII, b, 5, da lei do FUNREJUS ou, na eventualidade, que lhe incida a cobrança equivalente a 25% do valor dos emolumentos devidos. Com razão. Assim disciplinam os dispositivos apontados: (…) Pela leitura e interpretação da lei, verifico que a alteração legislativa havida no ano de 2014, com a inclusão do inciso XXV ao dispositivo alhures colacionado, não suprimiu a isenção outrora franqueada pelo item 5 da alínea b do inciso VII do mesmo artigo. Tão somente os atos sem expressão econômica é que agora devem ser tributados à razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor dos emolumentos. As alegações trazidos aos autos pela Administração e pela autoridade coatora não logram afastar a tese autoral. Não houve revogação do inciso que isenta de pagamentos os atos que dividirem imóveis ou os demarcarem, inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores; (Incluído pela Lei 12604, de 02/07/1999). Os atos praticados pela Impetrante, nessa segunda fase do empreendimento, não podem ser tidos como sem expressão econômica. Encaixam nessa definição atos como registros de nascimento, casamento, reconhecimento de firma e etc, conforme apontado no ofício de fls. 157/160 (1° volume), de lavra do Sr. Diretor do Centro de Apoio ao FUNREJUS, o qual fora dirigido aos Notários e Registradores do Estado do Paraná. No caso dos autos, a divisão da obra nas 2089 (duas mil e oitenta e nove) unidades autônomas tem, a toda evidência, cunho econômico, tanto que levada a efeito para a posterior revenda de todos os imóveis com as matrículas individualizadas. Dessa forma, não há como afastar a regra isentiva prevista, a qual deve ser interpretada literalmente, conforme determina o Código Tributário Nacional. In verbis: (...) Cumpre enfatizar que a disposição constante no item 5 da alínea b do inciso Vil do art. 3°. da Lei Estadual 12.216/1998 não se restringe aos atos praticados por incorporadoras. Pela dicção legal, que se valeu da expressão inclusive nos casos de incorporação, infere-se que o legislador teve a intenção de ressaltar que a isenção também se aplicaria às incorporadoras, e não somente a elas, como aduziu a autoridade coatora. Por estas razões, tenho que nesse segundo momento de abertura das matrículas individualizadas, pela divisão dos imóveis em unidades autônomas, há de incidir a previsão isentiva apontada, de modo que resta obstaculizada a cobrança tributária realizada pelo fisco no valor de RS 422.210,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e duzentos e dez reais) (fls. 98/100)” (fls. 73-76, vol. 23).
    Rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 12.216/1998 e Código Tributário Nacional), procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 715.747-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.9.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Isenção. Impostos. Taxas. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base exclusivamente nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, notadamente a Lei nº 2.004/53, a Lei nº 4.287/63, a Lei de Introdução ao Código Civil e o Código Tributário Nacional, 2. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 837.979-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.11.2015).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.258.851, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.4.2020, e no ARE n. 914.503, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.10.2015.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora